Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701538-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UDEMBERG ALVES MARTINS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA ALVES MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para esclarecer se já houve reacomodação do paciente em leito de UTI e se persiste o interesse no julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora